Tribunal: TCU
Processo: 010.419/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/CAMPINAS/SP - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 444/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Celio Guedes Junior, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. Considerando que a AudPessoal e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos após 8/4/1998, data de edição da Lei 9.624/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8185/2021-TCU-Primeira Câmara (de minha relatoria) , 7.580/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Benjamin Zymler) , 7.997/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Augusto Nardes) , 7.620/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Aroldo Cedraz) , 8.318/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Raimundo Carreiro) , 13.962/2020-TCU-2a Câmara (relatora: E. Ministra Ana Arraes) , 8.254/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Bruno Dantas) , 4.546/2020-TCU-Plenário (relator: E. Ministro Vital do Rêgo) , 8.684/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Jorge Oliveira) , 12.095/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Augusto Sherman) , 9.744/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) , 6.377/2020-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho) , 12.561/2020-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira) , entre outros; Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos no âmbito do RE 638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; Considerando que, nos termos da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, ainda que a concessão em análise seja considerada ilegal, deve ser mantida a incorporação de quintos/décimos pelo exercício de função comissionada ou cargo de confiança entre 8/4/1998 e 4/9/2001, tendo em vista que decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 1/8/2006, exarada nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, proposta pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário Federal (Anajustra) ; Considerando que Celio Guedes Junior consta do rol de associados apontados na inicial da referida ação coletiva, conforme verificado em consulta processual realizada junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, requisito para que referida decisão judicial efetivamente beneficie Celio Guedes Junior, em consonância com o entendimento do STF no RE 573.232/SC; Considerando que, além disso, houve autorização expressa para que a Anajustra pudesse representar Celio Guedes Junior na ação proposta; Considerando, portanto, que devem ser mantidos os pagamentos das parcelas de quintos incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em observância ao decidido pela Suprema Corte no RE 638.115/CE; Considerando que, a despeito da ilegalidade do ato, deve ser ordenado seu registro, visto que possui amparo em decisão judicial definitiva, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020) ; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Celio Guedes Junior, concedendo-lhe registro, excepcionalmente, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e dar ciência desta deliberação a Celio Guedes Junior e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1. Processo TC- Processo 010.419/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Celio Guedes Junior (XXX.881.008-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.